Tribunal: TJMT
Processo: 1003808-64.2024.8.11.0004
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003808-64.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA SENHORINHA CAMPOS LADISLAU - CPF: 202.342.871-87 (APELANTE), ALLESSANDRA BLOSFELD AGUIAR - CPF: 007.532.361-33 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0571-18 (APELADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PASEP – SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DO DIREITO - TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
-
SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante em sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1003808-64.2024.8.11.0004

APELANTE: ANA SENHORINHA CAMPOS LADISLAU

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ANA SENHORINHA CAMPOS LADISLAU
, contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 1
ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT
, Dr.
Michell Lotfi Rocha Da Silva
, lançada nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais nº. 1003808-64.2024.8.11.0004
,
ajuizada em face do
BANCO DO BRASIL S/A
, que julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão consistente na devolução de valores atualizados depositados na conta PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1.150, do Superior Tribunal de Justiça.

A apelante, em suas razões recursais aduz que “
A Apelante é beneficiária de conta individual do PASEP nº 1.068.624.015-1, entretanto, na data de 12/2023, solicitou ao Banco do Brasil o levantamento do saldo de sua conta, porém, não recebeu qualquer valor, o que levou o juiz de primeiro grau proferir a R. Sentença, de improcedência ante a prescrição alegada pelo Banco Apelado, prescrição essa que não há, pois o inicio do prazo prescricional inicia-se na data em que o Apelante teve conhecimento dos desfalques em sua conta PASEP, ou seja, o prazo prescricional inicia-se a contar da data de novembro/2023, devendo a Sentença de primeiro grau ser reformada. A parte Apelante ajuizou a presente ação visando a apresentação discriminada dos extratos de sua conta PASEP, bem como a restituição de valores desfalcados, com a devida correção e atualização monetária, mais danos morais decorrentes da situação pela qual a Apelante passou, ao tentar sacar os valores em sua conta.”
(sic)

Argumenta que
“
NOBRES JULGADORES, no tema 1150, o STJ, deixou claro que NÃO é no ato da aposentadoria que inicia o prazo prescricional e SIM NA DATA DO CONHECIMENTO DOS DESFALQUES PELA AUTORA, QUAL SEJA A DATA DE novembro/2023, CONFORME DOCUMENTO ABAIXO COLACIONADO, cujo número de solicitação é o 21635798, impresso e entregue a Apelante.
” (sic).

Sustenta que
“Por esta razão a presente sentença de primeiro grau deve ser reformada, uma vez que presentes estão todos os requisitos para que o banco Recorrido seja condenado em danos morais, nos valores pleiteados na exordial E AINDA NÃO HÁ PRESCRIÇÃO, UMA VEZ QUE A AUTORA TOMOU CONHECIMENTO DOS DESFALQUES NA DATA QUE SOLICITOU O EXTRATO E MICROFILMAGEM JUNTO AO BANCO REQUERIDO, OU SEJA, O PRAZO PRESCRICIONAL INICIA em novembro/2023, data esta facilmente encontrada na solicitação de nº 21635798.”
(sic).

Entende que
“
Conforme documento acima colacionado, a Apelante dirigiu-se até a sede do Banco Apelado em novembro/2023, e teve o extrato impresso e entregue pelo banco reclamado, ou seja, a partir dessa data tomou conhecimento dos desfalques na sua conta PASEP, iniciando assim o prazo prescricional.
” (sic).

Assevera que
“Diante disto, deferida a inversão ao ônus da prova, o Banco Apelado NÃO JUNTOU NENHUM DOCUMENTO COMPROVANDO o inicio da contagem da prescrição, apenas foi juntados os DOCUMENTOS PELA PRÓPRIA APELANTE NA PEÇA INAUGURAL, devendo assim a sentença de primeiro grau ser reformada, HAJA VISTA QUE INVERTIDO O ÔNUS DA PROVA O BANCO APELADO NADA JUNTOU, HAJA VISTA QUE DEVERIA TER JUNTADO PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A DATA CONSTANTE NA SOLICITAÇÃO DE NÚMERO 21635798.”
(sic)

Por fim, requer
“[...]
seja dado provimento à presente Apelação, para reformar a sentença que julgou improcedente os pedidos da Apelante, para que: a) seja o Apelado condenados a restituir os valores desfalcados da conta PASEP do Apelante, no montante de R$ 66.638,45 (sessenta e seis mil e seiscentos e trinta e oito reais e quarenta e cinco centavos), já deduzido o que foi recebido, atualizados e corrigidos monetariamente até a presente data, conforme memória de cálculos juntados na inicial; b) seja a Apelante restituído de todos e quaisquer valores indevidamente suprimidos de suas contas, acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da citação; c) seja o Apelado condenado a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios;
” (sic).

Contrarrazões do apelado em Id. 246353659, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Prepare recursal não recolhido em razão de haver nos autos justiça gratuita deferida em favor da autora (Id. 246702180).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
ANA SENHORINHA CAMPOS LADISLAU
,
ajuizou
Ação Ordinária de Indenização por Danos Morais e Materiais
,
em desfavor do
BANCO DO BRASIL S.A.
,
relatando, em síntese, que não tinha noção das movimentações financeiras em sua conta PASEP, o que, de início, a fez conformar-se com o que recebera como saldo final.

Sustenta que, apenas com a informação de colegas e divulgação na mídia, acerca de eventuais danos decorrentes da má gestão do Banco, que solicitou todos os extratos do período para ter acesso à movimentação contábil da sua conta PASEP. Diz que, na ocasião do recebimento dos extratos teve a desagradável surpresa de verificar que a sua parcela de distribuição de cotas e crédito de rendimentos não condizia com o valor pago como saldo final.

Protocolada a inicial, o Magistrado de piso determinou sua emenda com o objetivo de comprovação da requerida hipossuficiência.

A decisão de Id. 246352696 deferiu a justiça gratuita à ora apelante e determinou a intimação da mesma, para se manifestar acerca da ocorrência da prescrição da pretensão.

Após a manifestação da parte autora, o Magistrado que conduziu o processo o julgou extinto, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão consistente na devolução de valores atualizados depositados na conta PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1.150, do Superior Tribunal de Justiça.

Colaciono trecho do
decisum
proferido pelo juízo
a quo
:

“1. Trata-se de ação de cobrança ajuizada por
ANA SENHORINHA CAMPOS LADISLAU
em desfavor de
BANCO DO BRASIL S/A,
sob a alegação de que a parte autora é aposentada desde 2011 e ao consultar os valores do seu PASEP, não recebeu a integralidade do saldo do PASEP como lhe é devido quando efetuou o saque. Diante disso, pleiteia o recebimento integral do saldo PASEP, no total atualizado de R$66.638,45 e danos morais, no valor de R$5.000,00.

2. A parte autora foi intimada para se manifestar sobre a prescrição da sua pretensão, em atenção ao artigo 10 do CPC. Em resposta, aduziu que a data em que obteve ciência dos desfalques foi quando recebeu os extratos dos detalhamentos, isto é, no ano de 2023.

3. O requerido se habilitou nos autos.

4.
É O RELATÓRIO. DECIDO.

5. No julgamento do Tema Repetitivo 1.150, o Superior Tribunal de Justiça fixou as seguintes teses:

“
(i) Tese firmada:
o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

(ii) Tese firmada:
a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

(iii) Tese firmada:
o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. ”

6. A pretensão do autor surgiu na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu no ano de 2011, segundo documentos apresentados na petição inicial no id. 152832104 e pela própria afirmação da parte autora, bem como extrato de microfilmagens.

[...]

8. Registre-se que, ao contrário do sustentado pela parte autora, o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu na data da solicitação dos extratos e demais documentos da conta no ano de 2023, isto é, mais de 10 anos depois do resgate, porque o termo inicial não deve ficar indevidamente ao livre arbítrio de uma das partes, mas sim respeitar o disposto no Tema 1.150, do STJ.

9. Desta forma, considerando que entre a ciência da autora do saldo de sua conta individual vinculada ao PASEP (2011) e o ajuizamento da ação (2024) transcorreram mais de 10 (dez) anos, o reconhecimento da prejudicial de prescrição é medida que se impõe.

DISPOSITIVO:

10. Diante do exposto,
RECONHEÇO A OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO
da pretensão consistente na devolução de valores atualizados depositados na conta PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1.150, do Superior Tribunal de Justiça.

11. Por conseguinte,
JULGO EXTINTO
o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, II, CPC.

12.
CONDENO
a parte autora no pagamento das custas processuais. No entanto, a referida verba deverá ficar sob a condição
SUSPENSIVA
de exigibilidade, conforme preceitua o art. 98, §3º, CPC/2015, uma vez que é beneficiária da Justiça Gratuita.

13. Considerando que a req
uerida apenas se habilitou nos autos
,
DEIXO
de fixar honorários.”
(Id. 246352699)

Acerca da questão debatida, quanto a prescrição de ressarcimento e devolução de valores correspondentes a conta PASEP, há o tema 1.150 do STJ, que assim definiu:

“i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep”.

Ao que dos autos consta, a autora/apelante diz ter solicitado as microfilmagens ao banco apelado em 11/2023, momento em que tomou conhecimento dos desfalques em sua conta vincula ao PASEP. Assim, foi confeccionado laudo pericial contábil, de forma unilateral, apontando o valor do desfalque.

A sentença reconhece a prescrição ao argumento de que a autora efetuou o saque no ano de 2011, e, a partir daí iniciou-se o prazo prescricional, tendo transcorrido tal prazo.

Em que pese às alegações da apelante, extrai-se dos autos, que o conhecimento dos desfalques realizados na conta individual vinculada não surgiu na data em que buscou informações perante ao
BANCO DO BRASIL S.A.
, como quer fazer crer, mas sim, na data em que tomou conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, ou seja, no momento do saque do valor disponível, o qual ocorreu em 17/08/2011, conforme se percebe do Extrato Online da conta bancária vinculada ao PASEP (Id. 246352674).

Portanto, conclui-se que, diante da comprovação do saque da conta vinculada ao PASEP da Autora junto ao
BANCO DO BRASIL S.A.
, na data de 17/08/2011, o prazo prescricional decenal para ajuizamento da presente ação transcorreu em 17/08/2021, visto que o termo inicial da prescrição coincide com a data em que a Autora realizou o saque dos valores, isto porque naquele momento a Autora comprovadamente obteve ciência dos alegados desfalques em sua conta e, mesmo assim, somente ajuizou o presente procedimento quando já estava prescrita sua pretensão.

A fim de corroborar com tal entendimento, colaciono a jurisprudência, in verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP
– TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024).”

(N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS
– PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL
- SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150).

Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo.
”

(N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024) (Negritei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO –
PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150
– RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo.

"i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil;
e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF).
”

(N.U 1000591-09.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024) (Negritei)

Portanto, resta escorreita a sentença extintiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo os termos da sentença invectivada.

Sem majoração de honorários advocatícios, porquanto não fixado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024